Tribunal: CARF
Processo: 11516.722345/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722345/2018-61
ACÓRDÃO
9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA/RICARDO KUERTEN DUTRA, CIRO AIMBIRE
DE MORAES SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
FALTA DE SIMILITUDE ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMÁTICO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não é possível o conhecimento do recurso pelo não estabelecimento de
divergência entre acórdãos recorrido e paradigma, diante da ausência de
similitude fáctica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) quanto à matéria “quando identificados os beneficiários, deve ser afastada a
incidência do IR-Fonte”, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso; e (ii) relativamente à
matéria “impossibilidade da concomitância da cobrança do IRRF-35% diante dos mesmos
pagamentos glosados na apuração dos tributos (IRPJ/CSLL)”, por maioria de votos, não conhecer
do recurso, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes que votaram pelo conhecimento.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Sujeito Passivo e
responsáveis tributários (fls. 3804/3854), de forma conjunta, em face do Acórdão no 1401-005.633
(fls. 3635/3733), por meio do qual o colegiado a quo deu parcial provimento ao recurso voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESAS. CONCOMITÂNCIA DA
EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação idônea,
não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo do tributo.
Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o próprio contribuinte
que reduziu indevidamente um pagamento não comprovado quando da apuração
do tributo devido.
Esse mesmo pagamento deve ser justificado pela causa de sua realização, pois
trata-se de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do IRRF pelo
pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do imposto
pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do pagamento, há a
responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste caso, na condição de
responsável tributário.
IRRF E MULTA PUNITIVA. DUPLA PENALIDADE.
O IRRF não é sanção de ato ilícito. Trata-se de imposto que deve ser recolhido
pelo responsável tributário. Caso não haja o recolhimento no prazo legal, cabe a
multa punitiva. Desse modo, não há que se falar em dupla punição.
IRRF. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA E BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE ART. 61, § 1o,
DA LEI no 8.981/1995.
Restando identificado o beneficiário e a causa dos pagamentos realizados às
empresas AIMBIRÉ e SDS, é incabível a tributação na fonte com base no art. 61, §
1o, da Lei no 8.981/1995.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA.
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
3
Ao lançamento por homologação do Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica -
IRPJ - aplica-se, regra geral, o prazo decadencial do art.150 do CTN, exceto se
restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipóteses que
atraem a incidência do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
MULTA QUALIFICADA. Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista
no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, nas hipóteses tipificadas
no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores pagos às empresas
AIMBIRÉ CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI e SDS SERVIÇOS EIRELI. Vencidos
os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga que negava provimento ao
recurso e o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira que dava provimento
parcial para excluir do lançamento tão somente os valores pagos à empresa SDS
SERVIÇOS EIRELI. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva.
Ambas as partes ofereceram Recursos Especiais, mas, somente contou com uma decisão
favorável (ainda que parcial) ao seguimento, o Recurso Especial do Sujeito Passivo (fls. ). Abaixo seguem
as matérias admitidas, com os respectivos Acórdãos Paradigmas:
1) Quando identificados os beneficiários, deve ser afastada a incidência do IR-Fonte –
Paradigma: Acórdão 1201.004.560.
Na formação do dissenso jurisprudência, assim restou justificado no Despacho de
Admissibilidade.
No que diz respeito à comprovação da divergência, as Recorrentes lograram êxito
em demonstrar a divergência nos termos acima propostos.
De fato, o entendimento do acórdão recorrido foi no sentido de que
independente de o beneficiário do pagamento ter sido identificado, se a causa do
pagamento não for comprovada, o que se deu por meio de considerações de
ilicitude das operações envolvidas nos pagamentos (inexistência de fato da
empresa beneficiária), a consequência lógica é a tributação do IRRF.
De outra banda, o paradigma defendeu tese jurídica divergente na medida em
que considerou naquele caso concreto a suficiência da identificação do
beneficiário para fins de cancelar a tributação do IRRF, independente da ilicitude
das operações em consideração.
Confira-se a passagens do acórdão recorrido e paradigma cotejadas pelas
Recorrentes que deixam claro a divergência perseguida:
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
4

2) Impossibilidade da concomitância da cobrança do IRRF-35% diante dos
mesmos pagamentos glosados na apuração dos tributos (IRPJ/CSSL).
Paradigmas: Acórdão no 9202-00.686 e Acórdão no 1101-000.767
Para a formação do dissenso, assim restou justificado no Despacho de Admissibilidade:
Em relação ao Acórdão Paradigma no 9202-00.686
Embora as Recorrentes procurem tentar separar neste quesito duas temáticas
(uma para cada paradigma) distintas, na verdade se trata de uma única matéria
com o mesmo fundamento e como tal será tratada. Veja-se que a temática “art.
61 da lei n. 8.981/95 nos casos que ensejem a tributação por redução do lucro
líquido, tipicamente caracterizada por glosa de despesas” é uma forma similar de
descrever a “Impossibilidade de concomitância da cobrança do IRRF-35% diante
dos mesmos pagamentos glosados na apuração dos tributos (IRPJ/CSSL”, uma vez
que essa proposição foi utilizada como fundamento daquela primeira temática.
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos (recorrido e paradigmas), evidencia-se que as
Recorrentes lograram êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial por eles suscitado, nos termos propostos.
Enquanto o acórdão recorrido abraçou o entendimento de que a incidência da
regra prevista no artigo 61 da Lei n° 8.981/95 pode se dar de forma concomitante
com a glosa das despesas (redução do lucro líquido) com base nos mesmos
pagamentos que deram origem a essas glosas, por se tratar de materialidades
distintas (naturezas jurídicas diversas); De outra banda, nos dois paradigmas
apresentados, entendeu-se de forma oposta, ou seja, que há uma
incompatibilidade em relação à aplicação da incidência conjunta dessas regras.
Eis as ementas dos Acórdãos Paradigmas:
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
5
1o Paradigma – Ac. no 9202-00.686:
Assunto: Imposto de Renda Retido na Fonte - IRFonte IRFONTE - PAGAMENTO
SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI N°8.981, DE 1995 - LUCRO REAL - REDUÇÃO DE
LUCRO LÍQUIDO – MESMA BASE DE CÁLCULO - INCOMPATIBILIDADE.
A aplicação do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, está reservada para aquelas
situações em que o Fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação
por redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou
glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.
Precedente da CSRF. Acórdão n° CSRF/04-01 094. Jul. 03/11/2008 Rel. Conselheira
Ivete Malaquias Pessoa Monteiro.
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o dinheiro
creditado em conta bancária da empresa no dia 18/02/97. Assim, se houve receita
omitida aumentou-se o lucro e exigiu-se IRPJ, CSLL, COFINS, PIS.
Todavia, quando o dinheiro saiu do caixa da empresa para pagar, com juros, o
valor que foi considerado receita omitida, tal importância não pode ser
considerada pagamento sem causa, sob pena de efetivamente confirmar que não
se tratava de receita omitida, mas sim empréstimo com obrigação de restituição
dos valores.
2o paradigma – Ac. no 1101-000.767:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
(...)
IRRF PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO QUINQUENIO DECADENCIAL CONTADO A
PARTIR DO FATO GERADOR LANÇAMENTO EFETUADO APÓS CINCO ANOS DO
FATO GERADOR LANÇAMENTO EFETUADO APÓS CINCO ANOS DO FATO GERADOR
CADUCIDADE. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4 PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO.
A regra de incidência prevista na lei é que define a modalidade do lançamento.
Está sujeito à incidência do IRRF, qualquer pagamento sem comprovação de sua
operação ou sua causa, ou a beneficiário não identificado, com vencimento da
exação tributária na data do pagamento. Tal imposto se enquadra na moldura do
lançamento por homologação. Para esse, quando se verifica o pagamento parcial
do imposto, o prazo decadencial para lançamento do crédito tributário é regido
pelo art. 150, § 4o.
IRPJ. CSLL. AUTUAÇÃO FISCAL DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL.
A autuação fiscal se deu dentro do prazo decadencial de cinco anos para efetuar o
lançamento. Descabida a argüição de decadência.
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
6
IRRF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IRPJ. NE BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA ÚNICA DE
TRIBUTO SOBRE A MESMA BASE DE CÁLCULO.
Desde a edição da Lei no 9.249/96, em critério legislativo alternativo, busca-se
privilegiar, sempre que possível, a incidência do tributo ou em face da pessoa
jurídica, ou perante a pessoa física (os sócios). Dessa maneira, impossível
conceber o lançamento de IRRF em consideração, espeque em “pagamentos sem
causa”, acaso estes já tenham ensejado glosas de deduções em face do lucro real,
com a consequente formalização do IRPJ sonegado.
CSLL. IRPJ. CSLL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. Não há como considerar como
despesas necessárias, normais e usuais, os gastos efetuados em desacordo com a
legislação tributária e que sequer tiveram comprovadas suas causas, ou seja, o
real motivo de cada prêmio pago aos "favorecidos".

A Procuradoria da Fazenda Nacional não se insurge expressamente contra o
conhecimento, mas pugna, basicamente, pela manutenção do Acordão Recorrido pelas suas
próprias razões.
É a síntese do relatório.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade do Recurso Especial de Divergência foi atestada quando do exame
de admissibilidade, tendo sido o mesmo considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
1) Quando identificados os beneficiários, deve ser afastada a incidência do IR-Fonte
– Paradigma: Acórdão 1201-004.560.
Incialmente, este Conselheiro entende por bem delimitar o alcance da matéria que
ora é submetida a esta Turma.
O auto-de-infração contou com a aplicação das normas do art. 61, da Lei no
8.981/95, nos pagamentos realizados a diversas empresas: MABB LTDA – EPP, VNBT Serviço de
Gestão de Assessoria Contábil SS – EPP, AIMBIRÉ Consultoria e Treinamento EIRELI e, SDS Serviços
EIRELI – ME.
Com relação à MABB LTDA – EPP, consta informação (página 11 do Acórdão
Recorrido) que o sujeito passivo teria aderido à programa de parcelamento, motivo pelo qual não
há tópico específico na decisão ora atacada. A autuação correspondente às despesas com a
AIMBIRÉ Consultoria e Treinamento EIRELI e a SDS Serviços EIRELI – ME foi afastada nos termos do
voto vencedor do Acórdão Recorrido.
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
7
Portanto, o Recurso Especial do sujeito passivo em tela encontra-se delimitado aos
pagamentos realizados à empresa VNBT Serviços de Gestão de Assessoria Contábil SS – EPP.
Destaco do Acordão Recorrido as razões de decidi:
Considerando os depoimentos abaixo, verifica-se que os Sócios Sr. Valdir e Sr.
Jonas desconheciam as atividades da empresa:
Trechos do Depoimento do Sr. Valdir Duarte Severino (fls. 2703 e
ss.)
É sócio na VNBT, além da Duarte Pescados e da Imbituba. Ficando
em dúvida se consta como sócio o depoente ou seu filho.
[...]
Não colocou dinheiro na empresa VNBT e nem recebeu nada pela
venda das cotas e desconhece porque saiu da sociedade e passando
para o seu filho Jonas e que a decisão foi conjunta mas desconhece
os motivos da alteração societária foi seu irmão Valdinei.
[...]
Não sabe quais são ou foram os clientes e desconhece exatamente
os serviços prestados.
Não sabe o faturamento da empresa da VNBT.
Informa que não é formado em Contabilidade.
Desconhece se a VNBT tem outros sócios.
E que o lucro sempre foi creditado na conta bancária, ou do
depoente ou de seu filho Jonas, sendo sempre creditado, nunca em
dinheiro, também informa que nunca sacou qualquer valor da conta
da VNBT.
Não tem ideia do valor que foi distribuído nos últimos anos.
Não recebe a prestação de contas do total do faturamento e do
lucro anual.
Não sabe informar se recebeu empréstimos da VNBT nos últimos
anos e nunca mandou dinheiro a VNBT a qualquer título, nem em
dinheiro, transferências bancárias ou cheques, nem mesmo de
terceiros.
Desconhece o percentual de participação na sociedade VNBT.
Que não é sócio da SCA Contabilidade e desconhece as diferenças
nas atividades da SCA e da VNBT.
A conta corrente em nome dos Sr. Jonas que recebe lucros da VNBT
é movimentada pelo depoente.
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
8
As DIRPF sempre foram feitas pela SCA, tanto do depoente como de
seu filho.
Trechos do Depoimento do Sr. Jonas Reus Severino (fls. 2696 e ss.)
[...]
Indagado sobre os fatos relacionados a VNBT Serviços de Gestão e
Assessoria Contábil, declarou, de livre vontade que consta do
quadro social da empresa apenas formalmente e que seu pai de
fato é o sócio da empresa e que as contas bancárias que recebia os
valores da empresa sempre foram movimentadas pelo seu pai
Valdir e que ratifica as informações prestadas em depoimento pelo
sr. Valdir Duarte Severino, nesta mesma data.
[...]
Em seu recurso a recorrente aduz que os serviços prestados pela VNBT e SCA
eram diferentes, “que as respostas por si só não invalidam a empresa ou a tornam
inexistente, pois, como sócio cotista, e não responsável técnico ou administrador,
o sócio não está obrigado a conhecer das atividades da empresa, nem de sua
administração. Era apenas um sócio cotista. Todavia, demonstrou que conhece
dos valores que recebeu e sabe onde os aplicou”. Quanto a afirmação das
Autoridades que os sócios são laranjas, expõe a recorrente que “as afirmativas
feitas pela autoridade fiscal autuante carece embasamento fático e lógico”.
Acrescenta “Da constatação de que sócios cotistas, assim entendidos aqueles que
não participam das atividades de uma empresa, não conhecem as precisas
atividades operacionais, não significa, de modo algum, que assumem a figura de
laranjas, e tampouco que a empresa não existe”.
Importante destacar o exposto no item 282:
282. Existia, é verdade, a situação do sócio Jonas, por se tratar de
contador graduado, ser interposta pessoa do sócio de fato Valdir;
todavia, esta situação por si só não invalida a empresa.
No que toca ao endereço da VNBT ser o mesmo endereço da SCA, afirma que “a
empresa VNBT atua em parceria com a empresa SCA”. Explica que “no mesmo
imóvel comercial, existem outras empresas também sem identificação”. Conclui
que “não se percebe nesta conduta, por si só, nenhuma ilicitude que seja capaz de
levar conclusão de inexistência de fato da empresa” Houve inexplicavelmente
diversas alterações contratuais, com a troca de sócios do Sr. Valdir e Sr. Valdinei.
Reitere-se afirmação do sócio Sr. Valdir que "não colocou dinheiro na empresa
VNBT e nem recebeu nada pela venda das cotas" (fl. 2703). (GRIFOS NOSSOS)
As Autoridades Fiscais demonstraram em seu Anexo IV (fls. 2731 e ss.), por meio
de acesso aos cheques (frente e verso), os valores registrados como pagamento
de lucros aos sócios são sacados pelos funcionários da SCA. Acrescentam que
“algumas transferências realizadas para as contas dos "sócios' Valdir Duarte
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
9
Severino e Jonas Reus Severino eram transferidas posteriormente da conta deste
para aquele e depois sacadas em agencia bancária em Florianópolis, sendo que
ambos residem na cidade de Laguna”.
Desse modo, por tudo o que foi exposto, entendo que está correto o
procedimento fiscal, conforme a conclusão exposta no TVF:
Esclareça-se que o Sr. VALDINEI DUARTE SEVERINO figura como
sócio da empresa VNBT SERVIÇO DE GESTÃO E ASSESSORIA
CONTÁBIL SS - EPP, conforme relatado no ANEXO IV AOS TVFs DO
GRUPO ORCALI. Além disso, também é funcionário da empresa SCA
CONTABILIDADE.
E
é
justamente
esta
empresa,
SCA
CONTABILIDADE, a responsável pela contabilidade do GRUPO
ORCALI. Portanto, juntou-se documentos emitidos por outra
empresa para justificar as supostas despesas de serviços realizadas
pela VNBT SERVIÇO DE GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL SS - EPP.
O anexo supracitado demonstra, também, que a empresa VNBT
não tem capacidade operacional para execução dos serviços,
sendo uma empresa inexistente de fato que utiliza interpostas
pessoas em seu quadro societário. Destaque-se ainda que os
valores pagos pelas empresas do grupo ORCALI eram em seguida
sacados por funcionários da SCA Contabilidade em agência
bancária localizada a 65 metros da sede do grupo ORCALI.
Diante dos documentos e fatos relatados acima, procedeu-se a
glosa dos valores informados na contabilidade como despesas com
fornecedores pagos a empresa VNBT SERVIÇO DE GESTÃO E
ASSESSORIA CONTÁBIL SS - EPP.
Da leitura do voto acima transcrito, entende este Conselheiro que a discussão sobre
os pagamentos se desenrolou a partir de análise da efetiva existência (ou não) da VNBT. Já No
Acórdão Paradigma, a condição da existência da sociedade receptora, inclusive “ativa” e
“operacional” teve relevo para a decisão. Vejamos:
27. Em concreto, no curso da fiscalização e do presente PAF mostra-se
incontroverso o fato de que, com exceção do cheque no 100475, de 06/06/2002,
na valor de R$ 16.000,00 (descrição numerário caixa, despesa FOPAG), os demais
pagamentos foram realizados para beneficiários identificados, sendo, o principal
deles, a empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda. (grifos nossos)
28. Por mais que as doutas autoridades fiscais tenham considerado insuficiente o
conjunto probatório apresentado para fins de comprovar a causa dos pagamentos
realizados em favor da empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda., não
há dúvidas quanto à sua identificação, leia-se: não estamos tratando de empresa
de fachada. (grifos nossos)
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
10
29. No mais, para essa relatoria, as provas trazidas aos autos evidenciam a relação
comercial entre a ora Recorrente e a empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos
S/C Ltda. e, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no
9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a
necessidade de decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Constam do
rol as provas "ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências
que fogem a realidade do presente caso.
30. Logo, os comprovantes apresentados (e-fls. 176/190), com os quais o
interessado pretende justificar as operações financeiras efetuadas em sua conta
bancária (transferências bancárias e cheques compensados), bem como cópias da
Em RAIS, do Livro Registro de Empregados, das Guias da Previdência Social e do
FGTS, Declaração Anual Simplificada, DARF e consolidação de contrato social,
todos relativos à empresa Barra do Pirai Promoções e Eventos Ltda (fls. 283/399),
ainda que não comprovem de forma cabal a efetiva prestação de serviços, servem
para deixar claro que se trata de operação com beneficiário identificado, empresa
ativa e operacional. (grifos nossos)

Entendo que como esse fato, (inexistência da sociedade) esteve presente no
Acórdão Recorrido, e mais, houve especial destaque ao fato da empresa receptora ser empresa de
fachada, não há como afirmar que o Acórdão Paradigma reformaria o Acordão Recorrido.
Como é cediço, não se conhece de Recurso Especial, quando não há similitude
fáctica entre os Acórdãos Recorrido e os paradigmáticos.
Portanto, oriento meu voto para NÃO CONHECER dessa matéria.
2) Impossibilidade da concomitância da cobrança do IRRF-35% diante dos
mesmos pagamentos glosados na apuração dos tributos (IRPJ/CSSL) -
Paradigmas: Acórdão no 9202-00.686 e Acórdão no 1101-000.767
Com relação ao Acórdão no 9202-00.6861
Entendo não existir similitude fáctica. Explico. Nesse Acórdão Paradigma, a questão
ali tratava de uma conclusão lógica sobre as alegações aventadas na autuação versus a prova da
transação denominada “estruturada”. Seguem abaixo excertos sobre o caso analisado, que, ao
meu sentir, refletem bem o caso:

1 Processo no 10730.004442/2002-12
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
11

Aquele Colegiado concluiu que não havia pagamento sem causa:

Ou seja, a conclusão de ser um empréstimo já afastaria a própria alegação de
inexistência de causa, despiciendo avançar em maiores digressões sobre aplicação do art. 61, da
Lei no 8.981/95, apesar de assim ter procedido o relator. Ou seja, o Acordão Paradigma não
reformaria o Acórdão Recorrido, pois subsistiria um argumento autônomo (situação de fato)
suficiente para não aplicar os efeitos da norma em comento.
Além disso, não se tratava de caso de (in)existência de fato da empresa receptora
dos recursos, característica que teve relevo no Acórdão Recorrido. E, por fim, este mesmo
Acórdão Paradigma não foi admitido por este Colegiado no Acórdão no 9101-006.859, em razão do
mesmo se tratar de cumulação do IRRF com a presunção legal de omissão de receita, o que
definitivamente também não é o caso do presente feito.
Portanto, oriento meu voto para NÃO CONHECER desse paradigma.
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
12
Com relação ao Acórdão no 1101-000.767
No tocante a esse segundo paradigma, parece-me igualmente não haver
aproximação suficiente entre os casos para se admitir um dissenso. Explico:
No Acordão Paradigma no 1101-000.767, o caso se referia a pagamentos para uma
empresa (Incentive House) com o objetivo de fornecimento de cartões, através dos quais a
sociedade autuada pudesse fazer pagamentos a seus funcionários e administradores,
alegadamente a título de “prêmios” em um programa denominado “endomarketing”. Nas razões
de decidir, o voto do relator tratou da questão sobre a indedutibilidade da despesa e, ao mesmo
tempo, da incidência concomitante do IRRF nos termos do art. 674, do RIR/99 (cuja matriz legal é
o art. 61, da Lei n° 8.981/95), nos seguintes termos:
A consideração dos “pagamentos sem causa”, consoante ditamos alhures, deu
causa tanto a glosas de despesas deduzidas, banda uma, quanto à impingência do
versado imposto retido, banda outra. Essa concomitância, contudo, causou-nos
espécie desde sempre, eis que ambos os lançamentos tocavam a uma só situação
fática.
Como bem se conhece, o cenário global da tributação da renda, em nosso
ordenamento jurídico, pauta-se, desde a edição da Lei no 9.249/96, em critério
legislativo alternativo, que busca privilegiar, sempre que possível, a incidência do
tributo ou em face da pessoa jurídica, ou perante a pessoa física (os sócios, por
exemplo). Aplicado ao caso, esse raciocínio nos faz conceber a impossibilidade do
lançamento de IRRF em consideração, espeque em “pagamentos sem causa”,
acaso estes já tenham ensejado glosas de deduções em face do lucro real, com a
consequente formalização do IRPJ sonegado.
Valhamo-nos, para nos fazermos mais claros, das percucientes lições ministradas
pelo conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva, relator de Recurso Especial
fazendário dirimido pelo Acórdão no 9202-00.686/10:
“Quanto à proposta levantada pela Conselheira Suzi Offmann e
acolhida pelo Colegiado de que no caso concreto sequer há
necessidade de ingressar nas questões relacionadas à existência ou
não do empréstimo, posto que o art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995
está reservado àquelas situações em que o fisco prova a existência
de um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado
desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do
lucro líquido tipicamente caracterizada por omissão de receita ou
glosa de custos/despesas situações próprias da tributação do IRPJ
pelo lucro real sem desfazer minha conclusão acerca da matéria,
passo ao exame da questão posta.
Não se pode considerar o artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1995, como
sendo algo isolado dentro do sistema tributário brasileiro, cuja
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
13
tributação das pessoas jurídicas, em relação ao imposto de renda,
obedece a três espécies ou regras:
a) pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real;
b) pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido;
c) pessoas jurídicas tributadas com base no "SIMPLES".
Vamos nos ater às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, cujas despesas necessárias à obtenção da receita são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica – IRPJ. Assim, quando se glosa determinada despesa
aumenta-se o lucro e, conseqüentemente, sobre este lucro
majorado há incidência de IRPJ. Desta forma, em sendo glosada
determinada despesa não se pode exigir imposto de renda pessoa
jurídica em face do lucro majorado e, ao mesmo tempo, tributar o
pagamento de tal ‘despesa’ com base no artigo 61 da Lei n° 8.981,
de 1961. Nestes casos, tributa-se única e exclusivamente o IRPJ
incidente sobre o lucro decorrente da receita glosada.
Exemplo de situação exposta no item anterior é caracterizada, com
mais nitidez, nos caos em que se glosam despesas por ‘notas frias’,
que não correspondem a um serviço efetivamente prestado.
Glosada a despesa por não caracterizar um serviço efetivamente
prestado ou transação realizada, não será pelo registro formal
lançado na contabilidade da empresa, que irá se tributar pelo artigo
61 da Lei n° 8.981, de 1961. Nos casos que as empresas valem-se de
‘notas frias’ para deduzir despesas elas, obrigatoriamente, em sua
contabilidade, são obrigadas a registrar o respectivo pagamento.
No entanto, sendo glosada a despesa por inexistência da transação
ou falta de materialidade do pagamento, não se pode exigir
imposto de renda com base na alegação de pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado, tributo este previsto no artigo 61
da Lei n° 8.981, de 1961.
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de
receita o dinheiro que ingressou no caixa da empresa.
Assim, se houve receita omitida aumentou-se o lucro e exigiu-se
IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IPI, quando incidente. Todavia, quando o
dinheiro saiu do caixa da empresa para pagar o valor que foi
considerado receita omitida, tal importância não pode ser
considerada
pagamento sem causa, sob pena de efetivamente confirmar que
não se tratava de receita omitida, mas sim empréstimo com
obrigação de restituição dos valores, conclusão que por sinal foi a
que eu cheguei. (...)
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
14
‘Em conclusão, a imposição da multa isolada de 35% só é adequada
para sancionar condutas que impeçam a identificação da causa ou
do beneficiário de pagamento, praticadas por pessoas jurídicas não
submetidas à tributação pelo lucro real.
Desse ensaio, dentre outras verdades, podemos extrair que é
absolutamente vedada ao fisco a possibilidade de escolha, ou seja,
se cabível a tributação pelo por redução do lucro líquido, não pode a
autoridade lançadora simplesmente abandonar essa tributação
para eleger a mais gravosa contida no art. 61 em comento e, muito
menos e pelos mesmos motivos, lançar as duas exações.
Isto porque e, por óbvio, a Lei n. 8.981/95 não revogou as normas
que regem a tributação pelo lucro real.’
ISSO POSTO, -voto rejeito as preliminares e, no mérito, nego
provimento ao recurso.”
Tenho comigo, à guisa de conclusão, ser essencial, assim sendo, a exoneração dos
lançamentos de IRRF ainda não derrubados pelo acórdão inferior.
O Acórdão mencionado pelo relator em seu voto é o mesmo cujo conhecimento foi
rejeitado por este Conselheiro no item precedente, mas nesse processo é utilizado como
reprodução das razões de decidir.
Em declaração de voto, a I. Conselheira Edeli Pereira Bessa votou pelas conclusões,
nos seguintes termos: “o IRRF exigido da autuada na condição de fonte pagadora de rendimentos
que não se desincumbiu de seu dever de identificar o beneficiário e causa do pagamento e, por
conseqüência, permitir ao Fisco confirmar a regular tributação de eventual rendimento auferido
por este beneficiário, e o IRPJ exigido da autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro,
mas o declarou em montante menor que o devido, em razão da dedução de despesas que não
foram regularmente provadas.”
Porém, o que de fato chamou a atenção deste Conselheiro foi a passagem da qual
se extrai o motivo da declaração de voto da I. Conselheira que rejeitou a concomitância por outras
razões, e que, ao meu sentir, foi igualmente relevante na discussão do Colegiado a quo:
Os Termos lavrados e os documentos juntados na seqüência, pela Fiscalização,
vinculam-se, apenas, à apuração dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
disponíveis para compensação nos anos-calendário 2003 e 2004, e às verificações
obrigatórias dos recolhimentos de tributos federais administrados pela RFB, nos
cinco anos anteriores ao procedimento fiscal (fls. 175/239)
Constato, nesta análise dos autos, que a contribuinte apresentou elementos ao
Fisco que lhe permitiriam investigar o tratamento dado, pelos beneficiários, aos
rendimentos recebidos da pessoa jurídica. Alega o fiscal autuante que a
contribuinte
não
apresentou
qualquer
comprovante
de
pagamento
individualizado que comprovasse o efetivo recebimento dos valores por parte dos
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.208 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.722345/2018-61
15
supostos
beneficiários.
Foram
apresentados
apenas
comprovantes
de
pagamentos efetuados a empresa Incentive House nos anos-calendário 2002 e
2003, mas ante a contratação firmada com a Incentive House, e as demais
informações prestadas pela contribuinte, seria razoável admitir que estes
pagamentos ocorreram e, ao menos, intimar os beneficiários a confirmá-los, bem
como comprovar o tratamento fiscal dado, por eles, em suas declarações de
imposto de renda pessoa física – DIRPF.
Destaco, ainda, que a autoridade lançadora não confrontou as alegações da
fiscalizada de que teria recolhido o imposto de renda devido sobre tais
rendimentos pagos a pessoas físicas, bem como retificado a DIRF para informação
destes pagamentos. É certo que tais elementos não estão juntados aos autos, mas
os sistemas informatizados da Receita Federal permitiriam à Fiscalização negar a
efetividade destas afirmações, as quais, inclusive, restaram confirmadas com a
apresentação dos documentos na fase de impugnação (fls. 398/515), revelando
condutas praticadas antes do início do procedimento fiscal (19/01/2007).
Acrescento que a contribuinte assevera que tais documentos foram apresentados
à Fiscalização, e não há como refutar esta afirmação, na medida em que não há,
de fato, nenhum ressalva feita no momento da recepção destes documentos (fls.
164/165). (grifos nossos)
Por esta razões, entendo que não é possível exigir, da pessoa jurídica, como fonte
pagadora, o IRRF na forma prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95, hipótese de
incidência que, como já disse, presta-se a suprir a impossibilidade de exigência de
eventual crédito tributário que pudesse ser devido pelos beneficiários do
pagamento. (grifos nossos).
Assim como no Acórdão Paradigma analisado no item precedente, também não há
qualquer discussão sobre a (in)existência de fato da sociedade receptora dos recursos, bem como
havia um robusto conjunto probatório sobre a causa da operação, e essas condições foram, ao
meu sentir e como dito alhures, questões relevantes para o Colegiado do Acórdão Paradigma, que
afastam o caso em relação ao discutido no Acórdão Recorrido.
Portanto, oriento meu voto para não conhecer do Recurso Especial nessa matéria.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 4168
DF CARF MF
Original